Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708692-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO IUNES, SILVANA MARIA SILVA IUNES DECISÃO Por meio da petição de id. 28767204, a parte agravante alega que o acórdão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizado no DJe do dia 09/08/2021 unicamente no nome da advogada Dra. Carolina Louzada Petrarca. Sustenta que, nos termos do art. 272, §2o, do CPC, as publicações devem ser realizadas em nome de todos os advogados constituídos, sob pena de nulidade. Colaciona julgado que entende apoiar a sua tese. Nesse sentido, pugna pela republicação do acórdão em nome de todos os advogados constituídos nos autos, levando em conta que não existe pedido de publicação exclusiva. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o acórdão por meio do qual os embargos de declaração foram rejeitados transitou em julgado em 1o/09/2021 (id. 28756500). O referido acórdão foi disponibilizado no DJe em 09/08/2021, constando, no tocante aos agravantes, o nome da advogada Dra. Carolina Louzada Petrarca – OAB/DF 16535, conforme certidão de id. 28841709. Sobre o tema, assim dispõe o art. 272 do CPC: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. § 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. § 4o A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. § 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. § 7o O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto. § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. (grifo nosso) Com efeito, em que pese a alegação da parte agravante, no sentido de que o disposto no §2o do art. 272 do CPC disporia sobre a obrigatoriedade de constar das publicações o nome de todos os advogados constituídos, não é essa a exegese haurida da norma em questão. O preceptivo legal se limitou a prever a indispensabilidade de constar das publicações os nomes das partes e de seus advogados, nada dispondo sobre a necessidade de que fossem incluídos o nome de todos os advogados constituídos, o que somente se imporia caso houvesse pedido expresso nesse sentido, nos termos do §5o do mesmo art. 272 do CPC. Marinoni e outros[1], invocando julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, 4a Turma, REsp 57.733/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 16/11/2000), ensinam que “Se a parte tem mais de um advogado constituído nos autos, basta que na publicação figure o nome de apenas um deles, salvo se há requerimento da parte e expresso deferimento judicial (...)”. Eis o precedente mencionado: PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO. RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DEFERIMENTO PARA FUTURAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS AOS CAUSÍDICOS SUBSTABELECIDOS. INTIMAÇÕES REALIZADAS COM REFERÊNCIA AOS NOMES DE OUTROS PROCURADORES IGUALMENTE CONSTITUÍDOS. VALIDADE. I. Legítima a intimação da parte que traz os nomes de procuradores por esta constituídos, quando não há pedido expresso e deferimento jurisdicional, para que seja efetuada a comunicação processual em nome de um mandatário específico. II. Ressalva de fundamentação em parte dos votos-vogais. III. Precedentes. IV. Recurso não conhecido. (REsp 57.733/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2000, DJ 02/04/2001, p. 295) (grifo nosso) Nessa mesma direção, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR TRATATIVAS CONSENSUAIS. PUBLICAÇÃO EM NOME DOS DOIS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As partes podem negociar a suspensão convencional do processo, conforme possibilidade prevista nos artigos 190 e parágrafo único e 313, II do Código de Processo Civil. Todavia, essa ampla negociação não é ilimitada e não alcança os prazos processuais já preclusos. 2. A procuração outorgada em favor de dois advogados, sem ressalva quanto às publicações exclusivas em nome de um dos advogados constituídos, possibilita intimações dirigidas a qualquer um deles. 3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1281421, 07221811820198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso dos autos, não localizei qualquer pedido expresso para que as publicações fossem realizadas em nome de todos os advogados constituídos. Na realidade, de acordo com o processo originário, o que percebo é a existência de diversos pedidos para que as publicações se dessem sempre no nome exclusivo da advogada Dra. Carolina Louzada Petrarca (id. 24326153 – p. 46; id. 24326156 - p. 51; id. 24326158 - p. 39; id. 24327311 - p. 35; id. 24327311 - p. 61; id. 24327318 - p. 1; id. 24327320 - p. 29; id. 24327344 - p. 26; id. 24327347 - p. 8; id. 24327347 - p. 21; id. 24327347 - p. 32). Portanto, ausente pedido expresso de publicação em nome de todos os advogados constituídos e, por conseguinte, inexistente deferimento judicial nesse sentido, acrescido do fato de que há diversos pedidos realizados no feito originário para que a publicação ocorresse exclusivamente em nome da advogada Dra. Carolina Louzada Petrarca, tal como se deu por ocasião da publicação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, nenhuma irregularidade há para ser sanada. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de republicação do acórdão. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. [1] Novo código de processo civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 288. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora